Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706336-84.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, ANTONIO RODRIGUES LIMA, ANTONIO RODRIGUES MOURAO, ANTONIO SALES IRMAO, ANTONIO SAMPAIO DA SILVA, ANTONIO SANTANA BARRETO, ANTONIO SANTOS ANDRADE, ANTONIO SILVIO DE ALMEIDA FRANCA, ANTONIO TADEU JOSE DE CARVALHO, ANTONIO TEMOTEO DA SILVA, ANTONIO VALDINAR OLIVEIRA DA SILVA, ANTONIO VIEIRA DE SENA, ANTONIO VIRGULINO DA SILVA, ANTONIO WILSON BEZERRA DA SILVA, ANTONIO WILSON DE ANDRADE ORNELAS, APARECIDO RIBEIRO DA SILVA, APRIGIO DE SOUZA LIMA, AQUEDO VALENTIM DO NASCIMENTO, AQUIBALDO LUCIANO LUIZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO MANTIDA. I. É de cinco anos o prazo para ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva em face da Fazenda Pública, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. II. Execução coletiva intentada pelo sindicato interrompe a prescrição para o cumprimento individual de sentença, que recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do trânsito em julgado da sentença que a extinguiu, a teor do que prescrevem os artigos 8o e 9o do Decreto 20.910/1932, respeitado o prazo mínimo de 5 (cinco) anos. III. Se o cumprimento individual de sentença foi requerido após 2 anos e meio da retomada do fluxo prescricional, deve ser mantida a sentença que o extinguiu fundada na prescrição quinquenal. IV. Apelação desprovida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 202 do Código Civil e 8o do Decreto 20.910/1932, sustentando a inocorrência da prescrição in casu, ao argumento de que, em virtude do início do cumprimento de sentença da obrigação como um todo, o prazo prescricional foi interrompido em 28/2/2013, ou seja, 3 (três) meses e 12 (doze) dias após o trânsito em julgado da fase de conhecimento (16/11/2012), recomeçando a contar em 8/10/2019, data do trânsito em julgado dos embargos à execução; c) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil e 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, asseverando ser devida a fixação dos honorários consoante apreciação equitativa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, ainda, a gratuidade de justiça e o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 1.255 do STF. Ao final, pugna pela publicação exclusiva em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 202 do Código Civil e 8o do Decreto 20.910/1932, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao invocado malferimento ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, uma vez que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Em relação à suscitada afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no Tema 1.255 do STF, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a matéria sequer foi objeto de decisão no acórdão. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70767242 - Pág. 37. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024